Tribunal: STF
Processo: HC 223162
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.12.2022, por Alcimar Pinheiro Carvalho e outros, advogados, em benefício de Lucimar Alves Gomes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.4.2022, desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 158.454/PI, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Tem-se nos autos que, em 4.4.2020, o paciente foi preso, preventivamente, pela suposta prática do crime previsto nos incisos II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.



    Em 22.7.2020, o juízo da Vara Única da comarca de Piracuruca/PI substituiu a prisão preventiva do paciente por domiciliar (e-doc. 18).



    3. A defesa impetrou o habeas corpus n. 0750578-50.2020.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí, que denegou a ordem em 24.6.2020:



    "HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO DE PLANO. DENEGAÇÃO. 1. Verificado o preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como a existência de fundamentação idônea, não há reparo a ser feito nesta seara; 2. O advento da pandemia do coronavírus (COVID-19), embora gravíssimo, não pode representar um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira, sob pena de disseminação desenfreada da doença e risco de caos social; 3. A Recomendação nº 62 do CNJ delineia diretrizes genéricas, já contempladas pela legislação de regência – Lei de Execuções Penais e Código de Processo Penal – não suprimindo a competência jurisdicional do magistrado de conhecimento para impor a melhor solução jurídica de acordo com a situação fática; 4. Ordem Denegada, em consonância com o parecer ministerial superior" (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 131.683/PI no Superior Tribunal de Justiça, julgado prejudicado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 25.3.2021, por perda superveniente do seu objeto:



    “Conforme informações prestadas pelas instâncias de origem, foi concedido ao recorrente a prisão domiciliar (e-STJ fls. 164 e 611). Dessa maneira, o presente recurso em habeas corpus encontra-se prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso em habeas corpus, acolhido o parecer ministerial” (e-doc. 8).



    5. A defesa impetrou o habeas corpus n. 0756732-50.2021.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí contra a decisão do juízo da Vara Única da comarca de Piracuruca/PI, que, na ação n. 0000102-42.2020.8.18.0067, pronunciou o paciente, tendo a Primeira Câmara Especializada Criminal denegado a ordem:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II, III E IV). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CARACTERIZADOS. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE QUE JÁ RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. ERGÁSTULO NECESSÁRIO E JUSTIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA CULPA. MATÉRIA SUPERADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER PARALIZAÇÃO INDEVIDA DOS AUTOS. AFIRMAÇÃO DE BONS PREDICADOS DO PACIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO TÊM O CONDÃO DE GARANTIR SUA SOLTURA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 10).



    6. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 158.454/PI, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 17.12.2021. No mérito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 26.4.2022:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outra ação penal pela prática do mesmo delito. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 5. No caso em exame, o delito ocorreu em 26/3/2020, com decretação da prisão preventiva em 3/4/2020. A denúncia foi ofertada em 15/4/2020 e recebida em 17/4/2020. Realizadas audiências de instrução em 22/7/2020 (convertida a prisão preventiva em domiciliar) e em 12/8/2020. Sentença de pronúncia prolatada em 1º/10/2020. A defesa interpôs recurso em sentido estrito em 9/10/2020. O recurso foi remetido ao Tribunal de origem em 17/11/2020. 6. Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido prolatada sentença de pronúncia, com interposição de recurso em sentido estrito, quadro processual que tornaria ‘superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’ (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990). 7. Recurso ordinário desprovido” (e-doc. 11).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam “manifesta ilegalidade e do excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar domiciliar do paciente”.



    Assevera que “a exacerbação do prazo processual e a manutenção da custódia cautelar, por mais tempo do que determina a Lei (Por mais de 02 anos e 08 meses, no caso dos autos, Excelências!), viola, flagrantemente, os princípios constitucionais da presunção da inocência e da dignidade da pessoa humana”.



    Argumenta que “O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO E A EVENTUAL PRONÚNCIA DO ACUSADO/PACIENTE, SEQUER, ENFRENTA O MÉRITO PROCESSUAL, E, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR/DOMICILIAR DO PACIENTE, SALVO A PRESENÇA DE OUTROS MOTIVOS AUTORIZADORES, RESTANDO, PORTANTO, EVIDENCIADO O EXCESSIVO E DESCABIDO ENCARCERAMENTO CAUTELAR (DOMICILIAR) NO CASO SUB EXAMINE”.



    Salienta que, “do dia do ocorrido (26/03/2020), passando pela sua apresentação espontânea, e, até o data do cumprimento da decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Piracuruca que decretou a sua prisão preventiva (04/04/2020), e, atualmente, em PRISÃO DOMICILIAR, O PACIENTE PERMANECEU POR CERTO TEMPO EM LIBERDADE E, POSTERIORMENTE, EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR, E, NÃO SE TEM NOTÍCIA DE QUE O MESMO TENHA PRATICADO QUALQUER ATO QUE POSSA SER INTERPRETADO COMO ATENTATÓRIO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA, E TAMPOUCO TENHA SIDO DIRECIONADO A AMEAÇAR TESTEMUNHAS, DESTRUIR PROVAS OU PARA FUGIR DO DISTRITO DA CULPA, NÃO GERANDO A SUA LIBERDADE, PORTANTO, CLARAMENTE, QUALQUER RISCO À INSTRUÇÃO OU À APLICAÇÃO DA LEI PENAL”.



    Pondera que, “de fato, o Paciente responde a outra Ação Penal por crime tentado. Entretanto, tal situação, não pode, em absoluto, ser interpretada como atentatória à garantia da ordem pública ou risco de reiteração delitiva, notadamente, porquanto o Paciente, comprovadamente, comparece regularmente a todos os atos processuais, demonstrando acatamento às determinações judiciais, como comprova documentação acostada aos autos”.



    Afirma que “o ora Paciente é pessoa, reconhecida e comprovadamente, que exerce uma ocupação lícita (servidor público estadual – Agente de Polícia Civil), prestigiado e respeitado no Meio Policial pelos relevantes e bons serviços prestados ao longo de décadas de Atividade Policial, nunca tendo sofrido qualquer condenação criminal, possuindo residência fixa e de bons antecedentes, gozando, pois, da prerrogativa processual da primariedade e de condições pessoais favoráveis ao acompanhamento do processo em liberdade”.



    Ressalta que “o Paciente não goza de boa saúde, fazendo uso de medicamentos, como prova a anexa documentação, razão pela qual a liberdade do mesmo é providencia que se impõe por força dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inocência”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante das considerações acima esposadas, demonstradoras da falta de necessidade de manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, requer-se a Vossa Excelência que se digne de conceder, liminarmente, ordem de Habeas Corpus para determinar, consequentemente, a expedição do pertinente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o mesmo, com as restrições impostas pelos artigos 327 e 328 do CPP, ou outras medidas cautelares que julgar pertinentes, responda ao referido Processo Penal EM LIBERDADE, notadamente considerando-se as suas condições pessoais comprovadamente favoráveis, bem assim por se tratar de uma PRISÃO DESARRAZOADA E EXCESSIVA que perdura por mais de 02 anos e 08 meses.”



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Ao desprover o Recurso em Habeas Corpus n. 158.454/PI, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que a prisão preventiva do paciente, substituída por prisão domiciliar, está justificada:



    “Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fl. 6): 



    In casu, quanto ao fumus comissi delicti, materialidade do crime, bem como indícios de sua autoria estão suficientemente provados, pela vasta documentação relativa à investigação policial para apuração dos fatos, mormente pelas declarações prestadas pelas testemunhas, em especial a declaração prestada por Jackson Ramom quando afirma ter sido abordado, agredido e ameaçado de morte Soares Marques 
(fls. 19), pelo representado (Lucimar Alves Gomes) momentos antes do fato. Esta mesma testemunha presenciou o momento em que a vítima e o representado (Lucimar Alves Gomes) discutiam, tendo ouvido o disparo de arma de fogo.



    O periculum libertatis está presente na gravidade concreta do crime praticado cujo modus operandi utilizado – MORTE VIOLENTA – HOMICÍDIO, perpetrado por meio de instrumento perfuro-contundente (projetil de arma de fogo) – e a aparente motivação do fato criminoso – são os motivos que repugna à coletividade. Ainda quanto ao periculum libertatis, destaco que não há dúvidas quanto existência no presente caso, tendo em vista que o representado é reincidente em práticas delitivas como esta, estando respondendo por outros processos na Comarca. Ressalto que, o crime gerou grande repercussão social, de maneira que eventual liberdade do representado (Lucimar Alves Gomes) ameaçaria sobremaneira a ordem pública e a paz social.(Grifei.) 



    O Juízo de primeiro grau concedeu prisão domiciliar ao recorrente, nos seguintes termos (e-STJ fl. 17): 



    Diante disso, o MM Juiz de Direito passou a proferir o seguinte Despacho: ‘Não vejo impedimento para que Lucimar Alves Gomes possa responder o processo preso em sua residência, em prisão domiciliar, tendo em vista o histórico de doença mencionado pelo acusado, quais sejam, seu problema na visão e no pulmão. Ressalto que a custodia cautelar não se faz mais necessária. Assim, substituo a Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar do acusado LUCIMAR ALVES GOMES, com autorização de deslocamento para atendimento médico e situações emergenciais. Determinando o imediato afastamento de suas funções, devendo ainda entrega de arma que está em seu poder. Com a imposição das seguintes medidas cautelares do artigo 319, I, II, III e IV do Código de Processo Penal: I - comparecimento mensal em juízo para informar e, justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, devendo o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III - proibição de manter contato com as testemunhas, por circunstâncias relacionadas ao fato, devendo o acusado permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca; (Grifei). 



    Na decisão de pronúncia, a prisão domiciliar foi mantida, com os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 26): 



    Em análise ao caso concreto, verifica-se que a defesa vem insistindo ao longo da instrução processual para que seja concedida a liberdade ao acusado, tendo sido negado, inclusive, em decisão datada de 17/07/2020: Quanto alegação de excesso de prazo, deve-se observar que o atraso no encerramento da instrução processual conforme orientação jurisprudencial dominante, não constitui constrangimento ilegal, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade, mormente quando não há comprovação de que a alegada demora na conclusão do feito tenha sido causada pela acusação ou por desídia deste juízo, o que verifica-se que processo tramita de forma célere. E o fato de estar preso por mais de 90 dias não é isoladamente um motivo para a revogação da prisão. Haveria se os autos estivessem paralisados ou sem andamento motivado. (...) Analisando a alegação de ilegalidade da custódia preventiva do acusado, por afronta ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, verifico que razão não assiste à defesa. Compulsando os autos, verifico que, na decisão anterior, foi analisada as condições favoráveis bem como analisada a questão da pandemia do COVID-19, nos autos comprovação de que a NÃO HAVENDO situação se modificou, subsistindo as mesmas razões para manter a custódia preventiva. A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, haja vista a possibilidade concreta de reiteração delitiva pelo acusado. O conjunto fático probatório colacionado até o momento colaciona que não há alteração que justifique a revogação da prisão preventiva do acusado, mantendo-se esta necessária, tanto pela gravidade do caso em concerto como pela preservação da ordem pública. 



    (...)



    O Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus, destacou que (e-STJ fls. 88/89): 



    O Magistrado de piso apontou a materialidade delitiva e indícios bastantes de autoria em relação ao paciente. O crime imputado tem pena máxima em abstrato superior a 4 anos. A fundamentação foi para a garantia da ordem pública, levando-se em consideração que o paciente já responde a outra ação penal justamente por homicídio (0000715-82.2008.8.18.0067), o que denota um evidente risco de reiteração delitiva. Portanto, nada a corrigir quanto aos requisitos e fundamentação para a decretação da prisão preventiva. O crime imputado ao paciente tem pena máxima em abstrato superior a quatro anos, a materialidade delitiva se comprova com o laudo de exame cadavérico, e há indícios mais que bastantes da autoria delitiva em relação ao paciente. A fundamentação se dá por proteção à ordem pública e o risco de reiteração delitiva in casu, haja vista que o paciente responde a outra ação penal por homicídio. Observe-se que o Enunciado n.03, aprovado no I Workshop de Ciências Criminais dispõe acertadamente o seguinte: [...] Consta que o paciente teve a segregação cautelar substituída pela prisão domiciliar em 22 de julho de 2020. Após essa data o Magistrado manifestou-se em outras ocasiões pela manutenção da medida, invocando o princípio Rebus Sic Stantibus, pelo qual entende-se que deve ser mantida a medida se não se constata nova situação fático-probatória capaz de modificar o entendimento anterior. (Grifei.)



    Assim, depreende-se da leitura do decisum combatido, bem como do acórdão vergastado que o confirmou, que a prisão foi decretada como forma de acautelar a ordem pública, haja vista que o recorrente responde a outra ação penal pela prática do mesmo delito. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do recorrente, substituída por prisão domiciliar, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    Destaco que não há ilegalidade na prisão domiciliar em razão do estado de saúde do recorrente, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao substituir a prisão preventiva por domiciliar, autorizou o deslocamento para atendimento médico e situações de emergência. 



    Passo, por fim, a examinar a alegação de que há excesso de prazo na segregação cautelar. E, ao fazê-lo, verifico não assistir razão à defesa. 



    Insta consignar, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Cumpre esclarecer que o réu teve a prisão preventiva decretada em 3/4/2020 e substituída por prisão domiciliar em 22/7/2020. A decisão de pronúncia, proferida em 1º/10/2020, manteve a prisão domiciliar. A defesa alega excesso de prazo para a realização do Tribunal do Júri. 



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não está configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fl. 88): 



    O que se verifica, in casu, é que o Magistrado a quo conduziu o processo com diligência, praticando todos os atos em prazos razoáveis, ainda mais em meio a todos os percalços gerados pela pandemia de COVID-19. 



    Afinal, o crime foi cometido em 26 de março de 2020, e em menos de 08 (oito) meses o processo já se encontra com a primeira fase concluída, mesmo em situação de pandemia, de modo que não há falar em excesso de prazo. 



    Evidencia-se, ainda, que o Juízo a quo decretou e manteve a prisão preventiva, reavaliando regularmente a necessidade de manutenção, e eventualmente substituindo-a por prisão domiciliar, medida bem mais branda. 



    O último ato processual do Togado a quo foi a remessa dos autos a esta corte por ocasião de interposição de recurso em sentido estrito defensivo contra a decisão de pronúncia. 



    Na referida decisão de pronúncia, o Magistrado mais uma vez reavaliou a necessidade de manutenção das restrições ambulatoriais decretadas em desfavor do paciente. 



    Na oportunidade fundamentou que ‘O conjunto fático probatório colacionado até o momento colaciona que não há alteração que justifique a revogação da prisão preventiva do acusado, mantendo-se esta necessária, tanto pela gravidade do caso em concerto como pela preservação da ordem pública.’ (Núm. 4453683 – Pág. 06). 



    Remetidos os autos a este e. Tribunal, com o referido recurso sendo autuado em 13 de maio de 2021 (RESE nº 0754302-28.2021.8.18.0000), verificou-se a necessidade de juntada de documentos, já providenciada. 



    Neste momento o processo encontra-se em andamento regular, não se constatando qualquer desídia ou letargia na sua condução. É de se observar que, uma vez que os autos de origem encontram-se neste Tribunal para julgamento do RESE nº 0754302- 28.2021.8.18.0000, não se poderia imputar qualquer responsabilidade por um eventual excesso prazal neste momento ao Magistrado apontado como autoridade coatora. 



    Não verifico, portanto, o excesso prazal alegado. 



    Como se vê, o delito ocorreu em 26/3/2020, com decretação da prisão preventiva em 3/4/2020. A denúncia foi ofertada em 15/4/2020, recebida em 17/4/2020. Realizadas audiências de instrução em 22/7/2020 (convertida a prisão preventiva em domiciliar) e em 12/8/2020. Sentença de pronúncia prolatada em 1º/10/2020. A defesa interpôs recurso em sentido estrito em 9/10/2020. O recurso foi remetido ao Tribunal de origem em 17/11/2020. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 



    Ademais, cumpre esclarecer que o feito já ultrapassou a fase de pronúncia, o que faria incidir a Súmula n. 21/STJ, cujo teor passo a colacionar: 



    Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 6/12/1990, DJ 11/12/1990, p. 14.873.) 



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (sítio eletrônico do STJ).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão domiciliar.



    Pretende-se, no presente habeas corpus, a revogação da prisão domiciliar, alegando-se manifesta ilegalidade e excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar domiciliar do paciente. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição por medidas cautelares diversas. Confiram-se, por exemplo, om seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 192.742-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. 



    4. No caso, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a situação retratada nestes autos (prisão processual mantida em decorrência de sentença condenatória à pena de 13 anos de reclusão) não destoa da orientação adotada pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Decisão monocrática na mesma linha: HC 157.084, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    5. Nesse contexto, não enxergo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Até porque se trata de paciente que, ao cometer os delitos, objetivou a fuga de dois presos e está envolvida em outros delitos. 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    12. O paciente foi pronunciado pelo juízo da Vara Única da comarca de Piracuruca/PI, em 1º.10.2020, tendo sido, então, mantida a prisão domiciliar. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Piauí que a Câmara Especializada Criminal, em Plenário Virtual de 22 a 29 de outubro de 2021, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, mantendo a sentença de pronúncia.



    Inconformada, a defesa interpôs embargos de declaração, rejeitados em 29.8.2022. 



    Sobreveio sentença de pronúncia do paciente, o que impõe, nos termos da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal cotejada com os elementos constantes dos autos, a superação daquela condição alegada. Neste sentido, por exemplo, este Supremo Tribunal afirmou que “a alegação de excesso de prazo fica superada pela superveniência de sentença de pronúncia, o que remete à conclusão de que, uma vez prolatada, a aferição do excesso de prazo deve ser feita a partir deste novo marco temporal” (HC n. 128.684-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    Inexistente, portanto, comprovação do excesso de prazo alegado pelo paciente, pois o processo vem tendo regular tramitação.



    13. Quanto à ilegalidade da prisão domiciliar pelo estado de saúde do paciente, também não há demonstração do que , pois a decisão do juízo da Vara Única da comarca de Piracuruca/PI, que substituiu a prisão preventiva por domiciliar, deferiu a medida “(...) com autorização de deslocamento para atendimento médico e situações emergenciais“ (fl. 3, 
e-doc. 18).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(Hc n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora